Tribunal: STF
Processo: RE 96966
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário. Desapropriação.
Óbice regimental: art-325, V, "c" do RI/STF.
Havendo óbice regimental ao prosseguimento do extraordinário, face ao previsto no art-325, V, "c", do RI/STF, e não sendo ele ultrapassado por qualquer das ressalvas previstas no "caput" do mesmo artigo, não é de ser conhecida a irresignação derradeira. 
A alegação de ofensa a preceito constitucional não é de ser considerada se não houve, a respeito, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.